Tribunal: TJDFT
Processo: 0742244-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TRITUBÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FATO GERADOR DO ITIBI. REGISTRO DA TRANSMISSÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO ITBI NO MOMENTO DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A lavratura da escritura pública no Cartório de Notas tem a finalidade de oficializar a relação de direito obrigacional entre o alienante e o adquirente, tornando a negociação legítima e apta a ser levada ao registro público do local do imóvel.
2. Somente com o registro da escritura no Cartório de Registro de Imóvel do local onde está situado o imóvel é que a propriedade é transferida para o então comprador. Considerando que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos de direito privado, a interpretação do art. 35 do Código Tributário Nacional somente pode ser no sentido de que o fato gerador do ITBI ocorre com a transmissão do bem imóvel através do registro da escritura no Cartório de Registro de imóveis competente.
3. Recurso conhecido e provido.